Tribunal: TJDFT
Processo: 0735154-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735154-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL NONATO FERREIRA FONTINELE AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Rafael Nonato Ferreira Fontinele contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível do Gama que, em mandado de segurança, determinou a emenda da petição inicial (proc. no 0711218-34.2022.8.07.0004, ID no 137374523, pág. 1). 2. O agravante alega, em suma, que é cabível mandado de segurança para preservar direito líquido e certo, afastando ato ilegal atribuído à agravada para que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel de sua propriedade. 3. Destaca que a conduta unilateral adotada pela agravada ao averiguar a existência de “desvio embutido” pode ser repelida por meio do mandado de segurança, o que tornaria a determinação de emenda à inicial desnecessária. 4. Pede a reforma da decisão para determinar o prosseguimento da demanda principal, considerando o mandado de segurança como via processual adequada à sua pretensão inicial. 5. Preparo (ID no 40421759, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 8. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do Magistrado determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 9. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 10. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Na nova sistemática processual o Agravo de Instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 12. Apesar de alegar que seria desnecessária a determinação de emenda à inicial, importa rememorar que a via eleita pelo agravante não comporta dilação probatória, o que pode prejudicar a análise da pretensão deduzida na petição inicial, afastando a ocorrência de prejuízo, assim como de eventual urgência, já que a liminar foi deferida para impedir a suspensão no fornecimento da energia elétrica até a resolução da controvérsia. 13. Nesse cenário, não há que se falar em urgência capaz de mitigar o rol do art. 1.015 do CPC, pois o caso concreto não se enquadra na exceção admitida pelo STJ para autorizar o processamento deste Agravo de Instrumento. 14. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1353074, 07111235020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Constatando-se que inexiste previsão legal para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que possibilita a emenda da petição inicial e não há hipótese que autorize a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, incabível o processamento deste recurso. DISPOSITIVO 16. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 1.015). 17. Comunique-se à 2a Vara Cível do Gama, encaminhando cópia desta decisão. 18. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO